Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-48.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONDUTA ABUSIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. 3.1. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 3.2. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação.
4. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos.
5. A conduta da ré, ao recusar a prestação do serviço anteriormente negociado (cirurgia reparadora de abdômen), revela-se, nos termos da regra prevista no art. 39, inc. IX, do CDC, manifestamente abusiva. 5.1. “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”.
6. Verifica-se, portanto, que a negativa de prestação do serviço anteriormente programado, sem qualquer justificativa idônea, malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa nutrida pela consumidora no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
8. Embargos conhecidos e desprovidos.